Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-67.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. FURTO. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INCABÍVEL A DESPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e de indícios de autoria, que se fazem presentes, conforme o conjunto probatório colhido nos autos. As teses da acusação e da defesa devem ser formuladas inicialmente perante o Júri, tribunal dos julgamentos dos delitos contra a vida.
2. Em face das exposições dos fatos e das provas em suas plenitudes, o que não podem ser debatidas na fase de pronúncia, julgará o Tribunal do Júri o crime contra a vida e, por conexão o delito contra o patrimônio. Se porventura entender que o crime em julgamento foi praticado somente em razão de apropriar-se do patrimônio da vítima, o desclassificará, isto é, declinará de sua competência para outro Juízo, que na hipótese casualmente é o próprio Presidente do Júri, diante, agora, do conhecimento incontroverso das condutas dos réus. Em matéria de competência absoluta, militando qualquer dúvida acerca da classificação dos delitos, a prevalência para o julgamento é do Juízo Especializado. E nos delitos contra à vida, é de conhecimento notório o aforismo in dubio pro societate.
3. Negado provimento ao recurso.